Tribunal: TJDFT
Processo: 0720911-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720911-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE UILSO DA SILVA AGRAVADO: MAIARA ALAIDE DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSE UILSO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de despejo 0702242-15.2025.8.07.0010 movida em desfavor de MAIARA ALAIDE DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, por ausência do depósito da caução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 234427458 – autos originários): Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual formulou a parte autora, com espeque no artigo 59, IX, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel. Por meio da decisão de ID 231185085 - Pág. 1 este Juízo condicionou a medida liminar à comprovação do depósito, a título de caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, devendo ser observado, para o cálculo dos valores referentes aos três meses, o parâmetro do valor mensal indicado na inicial (R$ 3.500,00), a ser prestada no prazo de 5 (cinco) dias. Através da petição de ID 233237326 comparece em Juízo, requerendo em síntese, a dispensa da caução, no valor de R$ 10.500,00 sob o argumento de não possuir condição de levantar a referida quantia, pois se encontra na condição de devedor parente a Caesb, Neoenergia, e DF neste caso IPTU não pagos, que era, e é, obrigação da locatária, conforme contrato de locação da qual e signatária. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91 nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessório da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Lembro ao autor que para a concessão da liminar, em se tratando de pedido de despejo por falta de pagamento, exige-se a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a inexistência de garantia, real ou fidejussória, para a hipótese de descumprimento da obrigação locatícia. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. REQUISITO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. As hipóteses de deferimento liminar da ordem de despejo estão enumeradas no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91 e sempre condicionada à prestação de caução correspondente a três meses de aluguel:2. A exigência da contracautela se justifica para resguardar o locatário de eventuais prejuízos na eventualidade de improcedência do pedido.3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1982005, 0744898-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 233900972 - Pág. 1, sem o depósito da caução. Considerando o comparecimento da parte ré, deixo de determinar a sua citação. Cadastre-se a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, como patrona da parte ré. Promova-se a remessa dos autos, conforme requerimento de ID 233714979 - Pág. 1, pelo prazo em dobro, para fins de contestação. Cumpra-se. Intimem-se. Irresignado, o agravante sustenta que, não obstante a exigência prevista na Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), acerca do oferecimento de caução equivalente a três meses de aluguel para obtenção da liminar em ação de despejo por falta de pagamento, há situações em que o regramento pode ser dispensado, tal como a que se apresenta nos autos, em que o débito do locatário é significativamente maior do que a caução exigida. Destaca, ainda, como caso de dispensa de caução para concessão de liminar aquele em que o contrato de locação não tem nenhuma garantia e desde que o locador comprove a necessidade urgente de retomada do imóvel. Cita jurisprudência desta Corte de Justiça que entende abarcar sua tese e afirma que a agravada não paga aluguel desde 01/12/2023, cujo valor é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de IPTU e contas de luz e água, perfazendo a dívida mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Aduz não fazer sentido ter que desembolsar certa quantia para reaver o imóvel locado, uma vez que não recebe os aluguéis e acessórios da locação inicialmente contratados. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes, uma vez que a probabilidade do direito decorre da possibilidade de se admitir a caução pelo dos aluguéis em atraso e o perigo de dano resulta dos prejuízos financeiros a serem causados ao locador, caso tenha que observar a exigência de prestar caução. Desse modo, pede em antecipação da tutela recursal para que seja dispensada a exigência de caução em dinheiro, admitindo-se prestação equivalente. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Ressalte-se, de início, quanto a eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, cabe considerar que a norma do art. 1.019, I, do CPC/15 autoriza o relator, ao receber o agravo de instrumento, a atribuir “efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Nesse sentido, no que tange à análise do pedido de concessão de tutela antecipada em grau recursal, o legislador processual exigiu, mediante a aplicação da norma constante do art. 300 do CPC/15, a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, a jurisprudência desta Casa sobre o tema tem se estabilizado no sentido de que não há vedação legal para, em conformidade com a princípio da razoabilidade, admitir a prestação de caução pelo valor dos alugueres em atraso, conforme orienta a razoabilidade. Nesse sentido, já se decidiu que “não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo” (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaco, ainda, julgado desta Turma a que este Relator compõe, cujo entendimento está em consonância com o julgado supracitado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM QUE NÃO AJUSTADA CAUÇÃO DE ALUGUEL. PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO DO LOCADOR PARA DESPEJO LIMINAR. GARANTIA SUBSTITUÍDA POR CRÉDITO DE ALUGUERES VENCIDOS E NÃO QUITADOS. DÍVIDA LOCATÍCIA EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lei de locações autoriza a concessão de tutela liminar para imediata desocupação de imóvel locado quando deixar o locatário de pagar os alugueres e acessórios da locação; não tenha sido contratualmente estabelecida garantia de locação; e preste o locador caução para despejo liminar por ausência de pagamento dos aluguéis no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991). 2. Pode ser dispensado o locador do recolhimento da caução para despejo liminar nos casos em que o débito relativo a encargos locatícios não quitados pelo locatário supere o valor daquela garantia, que é de três vezes o valor do aluguel vigente. Hipótese em que pode ser afastada a proteção legal conferida ao inquilino porque ao locador sem garantia contratual ou com essa garantia esvaziada e já em significativo prejuízo financeiro, dano maior seria imposto pela obrigação de prestar caução para liminar desocupação do imóvel pelo locatário inadimplente. Possível, nessas circunstâncias, que a caução para despejo liminar seja substituída por garantia representada pelo valor dos aluguéis inadimplidos. 3. Concretamente, o crédito relativo a aluguéis atrasados buscado pelo locador supera o valor da caução a ser por ele prestada no montante de três meses de aluguéis, razão pela qual autorizada está a substituição dessa garantia para despejo liminar pelo crédito referente aos encargos locatícios inadimplidos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1982292, 0736940-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (Grifei). Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, além da presença de risco ao resultado útil do processo, DEFIRO, inaudita altera parte, a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), no sentido de que a prestação de caução se dê nos moldes requerido, servindo o valor do débito dos locatícios, e os respectivos acessórios, como garantia do juízo, até ulterior decisão da Turma julgadora. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao Juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator